Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-10.2025.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-10.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NERES DOS SANTOS - CPF: 204.320.461-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por PAULO ROBERTO NERES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura motivo suficiente para extinguir a ação judicial por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está presente quando demonstrada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional para a proteção de um direito alegado, não sendo exigido o prévio esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade, salvo previsão legal expressa.

4.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e apresenta elementos fáticos e jurídicos mínimos para o conhecimento da demanda, tendo o autor narrado descontos não autorizados em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

5.

A exigência judicial de requerimento administrativo prévio, em regra, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido no art. 5º, XXXV, da CF/1988, constituindo formalismo excessivo incompatível com o acesso amplo à Justiça, especialmente em demandas consumeristas e envolvendo pessoas hipervulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui, em regra, causa para extinção do processo por ausência de interesse processual, salvo quando expressamente exigido por lei.

2.

O indeferimento da petição inicial por falta de comprovação de pretensão resistida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto
PAULO ROBERTO NERES DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A sentença recorrida julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (id. 297034891), o Apelante alega que a extinção do feito por ausência de requerimento administrativo configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que a exigência de prévia tentativa de resolução administrativa não encontra respaldo legal, e que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que tal providência não é condição para o ajuizamento de ações que visem discutir débitos oriundos de contratos bancários, como no caso em tela.

Aduz que a extinção precoce do processo impede o regular exercício do direito de ação e ofende os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, requer o recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com o consequente regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões acostadas em id. 297034894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação originária, afastando-se a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para configuração do interesse de agir.

Na origem, o Requerente afirma que recebe benefício previdenciário e, valendo-se dessa condição, buscou a instituição financeira Ré para realizar empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais).

Alegou que após a celebração do contrato, constatou que estavam sendo descontados valores mensais aproximados de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) de seu benefício. Contudo, passado certo período, teria sido surpreendido com o recebimento de fatura de cartão de crédito emitido pelo Apelado que não foi solicitado ou recebido em sua residência.

Aduziu que somente após descobriu que o contrato celebrado, na realidade, tratava-se de “empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito”, com a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pleiteou a declaração de nulidade ou de inexistência de contratação do empréstimo na modalidade em que está sendo cobrado (RMC).

O juízo
a quo
em id. 297034887 intimou a parte Autora para acostar aos autos requerimento administrativo de cancelamento do RMC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Posteriomente, sobreveio a sentença extintiva, em virtude do Autor não comprovar o requerimento prévio administrativo.

Feitos tais apontamentos, não se desconhece que esta Câmara tem aplicado em determinados casos o entendimento de que é necessário à parte requerente demonstrar a existência de pretensão resistida para o recebimento da ação, por meio da busca das vias administrativas.

Entretanto, no presente caso, o indeferimento da petição inicial não coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A pretensão do Requerente, que é idoso e tem como rendimento valor próximo de um salário mínimo (id. 297034880), mostra-se legítima ao submeter ao crivo judicial o pedido de declaração da nulidade do contrato, eis que se constatada eventual irregularidade, esta lhe causou prejuízos de ordem material.

Logo, não há indícios de que o ajuizamento da presente demanda constitui ato temerário, tampouco configura abuso do direito de ação, tratando-se, ao contrário, do regular exercício da cidadania pela via jurisdicional.

A exigência de prévio exaurimento da via administrativa implicaria limitação indevida ao acesso à Justiça, incompatível com o sistema processual vigente e com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e inexistindo óbice legal à apreciação do mérito, impõe-se a cassação da r. sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
POR INÉPCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO
ADMINISTRATIVA
. ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inépcia da
petição

inicial
e ausência de demonstração de tentativa de solução
administrativa
prévia. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a
petição

inicial
atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e se a exigência de postulação
administrativa
prévia constitui condição de procedibilidade da ação judicial. III. Razões de decidir A
petição

inicial
apresentou elementos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a plausibilidade da demanda, com a indicação dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário e o impacto econômico e social ao consumidor.
Pequenas imprecisões nos valores indicados não configuram inépcia da
petição

inicial
, sendo questão de prova a ser debatida ao longo do processo.
O acesso à jurisdição é direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido pela exigência de prévia postulação
administrativa
, salvo disposição legal expressa nesse sentido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça o
indeferimento
da
petição

inicial
com base em formalidades excessivas que não inviabilizam a compreensão do pedido e da causa de pedir. IV. Dispositivo e tese
Apelação cível provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. Pequenas imprecisões na
petição

inicial
não caracterizam inépcia quando há elementos suficientes para a análise do pedido.
2. A exigência de prévia postulação
administrativa
não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, salvo expressa previsão legal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 319. (N.U 1001572-67.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À
INICIAL
– INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 2. Se a
petição

inicial
preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3. No presente caso, o
indeferimento
da
inicial
se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a
pretensão

resistida
, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido. (N.U 1012375-15.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PRETENSÃO

RESISTIDA
. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença indeferiu a
petição

inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de
pretensão

resistida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
pretensão

resistida
ou de requerimento administrativo prévio justifica o
indeferimento
da
petição

inicial
e a extinção do feito, sob a alegação de ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e se configura quando a parte demonstra que o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para obtenção da tutela pretendida. 2. O art. 319 do CPC impõe os requisitos da
petição

inicial
, não incluindo entre eles a exigência de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o ajuizamento da demanda. 3. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando
exigências que restrinjam o acesso à Justiça.

4. O STJ e o TJMT entendem que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento de ação judicial, sendo considerado excesso de formalismo indeferir a
inicial
por tal motivo. 5. A exigência de demonstração de
pretensão

resistida
como condição de procedibilidade afronta o direito de acesso à jurisdição, especialmente em demandas consumeristas e de hipervulneráveis. 6. Estando presentes os requisitos legais e configurado o interesse de agir, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de
pretensão

resistida
não constitui motivo suficiente para
indeferimento
da
petição

inicial
e extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora. (...). (N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025